Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação coletiva ajuizada por SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF que visa à anulação da Portaria n° 102/2023 e do Decreto no 44.908/2023, que dispõem sobre reajuste de contribuição dos beneficiários do GDF SAÚDE-DF. Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestar se há interesse na atuação no feito. Após, venham conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator